Tribunal: STF
Processo: HC 208701
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Amilton de Souza Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 679.514/MG. 



    Narram os autos que 



     



    “o paciente fora autuado em flagrante delito no dia 21/05/2021 pela SUPOSTA prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 304 do CP. 



    A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sendo indeferido o pedido de revogação da prisão, fundamentando que os requisitos e fundamentos da prisão preventiva foram analisados por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, de ofício, como determina a lei.”



    Em suma, na visão da defesa, o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer a concessão da ordem para se determinar a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AMILTON DE SOUZA PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 180 e 304 do Código Penal.



    Neste writ, o impetrante sustenta que: a) a prisão é ilegal, tendo em vista que a audiência de custódia foi realizada fora do prazo legal e o auto de prisão em flagrante seria apócrifo; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não ofereceu resistência à prisão, tampouco denota qualquer periculosidade. 



    Pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    O pedido liminar foi indeferido. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ. 



    É o relatório. 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, quanto a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifica-se que tal matéria não foi conhecida pelo Tribunal de origem, não tendo sido objeto de análise no acórdão impugnado. 



    Assim, é inviável a análise do tema diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Lado outro, este Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante por decorrência do atraso na realização de audiência de custódia, uma vez que se trata de novo título a justificar a segregação cautelar. 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, com relação à alegação de que o auto de prisão em flagrante seria apócrifo, o Tribunal de origem asseverou que as peças foram assinadas eletronicamente. Assim, contrariar o entendimento firmado na origem demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (grifos nossos)



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 679.514/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que a questão suscitada neste writ não foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça, na decisão ora impugnada, ao fundamento de que também não teria sido analisada pelo Tribunal de Justiça local. 



    Essa circunstância, portanto, impede sua análise, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, por configurar dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente